Tribunal: TJBA
Processo: 8006654-05.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006654-05.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS OLIVEIRA MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA

APELADO: MARILIA NERY BASTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO RIZERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. MORA PURGADA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PELO MESMO FATO GERADOR. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e improcedente reconvenção, em controvérsia sobre inadimplemento locatício, exigibilidade de cláusula penal compensatória, alegação de nulidade contratual por incapacidade civil relativa e pedido reconvencional de repetição de indébito em dobro. Os apelantes pleiteiam a reforma integral da sentença para afastar as cobranças e julgar procedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora antes da citação afasta a exigibilidade da cláusula penal compensatória cumulada com multa moratória pelo mesmo inadimplemento; (ii) estabelecer se o pagamento tempestivo de parcela locatícia e o alegado excesso de cobrança autorizam repetição em dobro com fundamento no art. 940 do Código Civil; e (iii) determinar se subsiste nulidade do contrato por suposta incapacidade civil do locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade contratual porque não há prova robusta de incapacidade civil contemporânea à celebração do contrato, prevalecendo a presunção de validade do negócio jurídico e a vedação ao comportamento contraditório.

Reconhece-se que houve mora inicial quanto a aluguéis vencidos, mas a obrigação principal foi adimplida antes da citação com incidência dos encargos moratórios, caracterizando purgação da mora e afastando inadimplemento definitivo.

Afirma-se que a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória exige fatos geradores distintos, sendo indevida a dupla penalização quando ambas decorrem do mesmo atraso no pagamento.

Aplica-se o controle judicial de proporcionalidade da cláusula penal, nos termos dos arts. 408, 409 e 413 do Código Civil, para afastar penalidade compensatória excessiva diante do cumprimento substancial da obrigação.

Reconhece-se que a cobrança adicional de três aluguéis, após satisfação da mora e dos encargos incidentes, configura duplicidade sancionatória incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Afasta-se a reconvenção fundada no art. 940 do Código Civil porque a repetição em dobro exige cobrança dolosa e abusiva, inexistente diante do reconhecimento processual dos pagamentos pela locadora antes da citação.

Considera-se que o pagamento tempestivo do aluguel de abril de 2020 não demonstra, por si só, má-fé apta a ensejar devolução em dobro, sobretudo porque a autora ajustou sua pretensão diante da quitação comprovada.

Mantém-se a improcedência da reconvenção, ainda que por fundamentação acrescida, pois improcedência parcial do pedido inicial não se confunde com cobrança dolosamente indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora antes da citação, com pagamento dos encargos moratórios, afasta a exigibilidade de cláusula penal compensatória fundada no mesmo inadimplemento temporário.

A cumulação de multa moratória e multa compensatória somente é admissível quando decorrerem de fatos geradores distintos.

A incidência de cláusula penal excessiva pode ser afastada judicialmente quando houver cumprimento substancial da obrigação e risco de dupla penalização.

A repetição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração de cobrança dolosa e conscientemente indevida do credor.

A alegação superveniente de incapacidade civil sem prova contemporânea à contratação não invalida negócio jurídico regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 99, §§2º e 3º, 931 e 937, I; Código Civil, arts. 408, 409, 413 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.310.215/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, AREsp nº 3.158.990, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Des. Convocado do TJMG), DJEN 18.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006654-05.2020.8.05.0080, em que figuram como Apelantes ANDRÉ LUIS OLIVEIRA MARTINS, DAYANNE PEREIRA MARTINS e VIRGINIA CONCEIÇÃO DA CUNHA PEREIRA e Apelada MARÍLIA NERY BASTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da Relatora.